Tribunal: TJDFT
Processo: 0700747-55.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE TÍTULO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação interposta contra a sentença proferida na ação declaratória c/c indenização por danos morais, ajuizada em razão do protesto de nota fiscal eletrônica no valor de R$ 45.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se há omissão ou contradição no acórdão quanto à natureza pessoal da relação contratual, existência da relação jurídica, nulidade da nota fiscal, bem como a validade da prova testemunhal contraditada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, não são viáveis com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
4. O acórdão embargado analisou todos os documentos e argumentos recursais e reconheceu haver relação jurídica entre os representantes das empresas familiares, o que justifica a emissão da nota fiscal e o protesto do título. 4.1. A Nota Fiscal no 008 corresponde aos serviços prestados na obra, conforme descrito no documento e confirmado por testemunhas e documentos. 4.2. A alegação de amizade íntima da testemunha com o representante da empresa ré não foi reiterada na apelação, e a contradita foi indeferida por ausência de provas, não havendo nulidade a ser reconhecida, conforme pretende a parte embargante.
5. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. A existência de relação jurídica entre os representantes de fato das empresas justifica a emissão de nota fiscal e o protesto do título.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.